Tribunal: TRF3
Processo: 5007271-79.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1321/1327)

5007271-79.2020.4.03.6102

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007271-79.2020.4.03.6102

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEILA LIZ MENANI - SP171477-A

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ZANA

ADVOGADO do(a) APELADO: LAIS NEVES TAVARES DE OLIVEIRA - SP297797-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO TOCANTINS RODRIGUES IVO - SP320435-A

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS NÃO POSTULADOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por meio da qual a parte autora pretende a condenação da ré “ao pagamento dos valores necessários para reparar totalmente os danos físicos existentes no condomínio Autor, qual seja, R$ 1.242.388,75 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), bem como para ressarcir aqueles danos que já foram reparados”, presentes em empreendimento promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e a CEF apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a condenação da CEF ao pagamento de danos morais e à obrigação de fazer configura julgamento ultra ou extra petita; (ii) estabelecer se a CEF é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV com recursos do FAR; (iii) examinar a possibilidade de denunciação da lide com relação à construtora; (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de nova prova pericial; (v) analisar a ocorrência de prescrição; (vi) determinar se os danos constatados decorrem de vícios de construção ou de falta de manutenção do imóvel; e (vi) analisar a possibilidade de prolongamento do prazo para cumprimento da obrigação e afastamento da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ressalvado meu entendimento pessoal, a condenação em obrigação de fazer não configura julgamento extra petita quando o objetivo da demanda é a recomposição dos danos decorrentes de vícios construtivos, assegurando resultado prático equivalente ao pretendido, com possibilidade de conversão em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

4. Por outro lado, reconhece-se a ocorrência de julgamento extra petita quanto à condenação por danos morais, uma vez que inexistem pedido ou fundamentação na petição inicial nesse sentido, violando-se o princípio da correlação.

5. Caso de contratações realizadas envolvendo o FAR em que a CEF é responsável pela aquisição dos imóveis, sua construção e venda, devendo responder pelo atraso na entrega da obra, sua solidez e qualidade perante os adquirentes ou arrendatários, sendo, consequentemente, também legítima para figurar no polo passivo da demanda.

6. Segundo entendimento do STJ, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas em vícios de construção decorrentes de inadimplemento contratual, não se tratando de hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

7. É descabida a inclusão da construtora no feito por meio de denunciação da lide, em razão da fase avançada da demanda e dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, assegurando-se à CEF o exercício do direito de regresso em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte ré.

8. Não se verifica cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o afastamento de pedido de nova prova diante da suficiência da prova pericial produzida.

9. As conclusões periciais identificam vícios endógenos de construção, consistentes em fissuras por rompimento de argamassa e infiltração ascendente por capilaridade, decorrentes de material inadequado e mão de obra deficiente, não atribuíveis à falta de manutenção do condomínio.

10. O perito judicial, como órgão auxiliar do Juízo, é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, e cujo laudo goza de presunção de veracidade e legitimidade.

11. O prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se razoável diante da extensão dos reparos, não sendo admissível a dilação com fundamento em entraves administrativos internos da ré. Hipótese em que caberá à CEF, em fase de cumprimento de sentença, justificar eventual impossibilidade de cumprimento do prazo estipulado ou necessidade de revisão do valor da multa diária.

12. Sentença reformada, apenas para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita com relação aos danos morais e afastar a condenação da CEF ao pagamento de indenização a esse título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação em obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não configura julgamento extra petita quando visa à recomposição do prejuízo alegado.

2. A condenação por danos morais sem pedido expresso na petição inicial viola o princípio da correlação e caracteriza julgamento extra petita.

3. A Caixa Econômica Federal responde por vícios construtivos em imóveis adquiridos com recursos do FAR, dada sua responsabilidade pela implementação do empreendimento.

4. A pretensão relacionada a vícios de construção decorrentes de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

5. Afasta-se a denunciação da lide quando o processo se encontra em fase avançada, assegurado à CEF o direito de regresso por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.

6. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é completo, fundamentado e suficiente para o convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

7. O laudo do perito judicial, auxiliar do Juízo e dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.188/2001, art. 4o; Lei no 11.977/2009, arts. 2o e 6o-A; Lei no 14.620/2023, arts. 1o, 4o e 6o; CPC, arts. 125, § 1o, 370;

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018202-69.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025;

TRF 3a Região, ApCiv 5003338-55.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, decisão monocrática julgada em 08/10/2025;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.997.908/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023;

TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007271-79.2020.4.03.6102

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEILA LIZ MENANI - SP171477-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAIS NEVES TAVARES DE OLIVEIRA - SP297797-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO TOCANTINS RODRIGUES IVO - SP320435-A

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ZANA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por meio da qual a parte autora pretende a condenação da ré “ao pagamento dos valores necessários para reparar totalmente os danos físicos existentes no condomínio Autor, qual seja, R$ 1.242.388,75 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), bem como para ressarcir aqueles danos que já foram reparados”, presentes em empreendimento promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 330465465):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos, com fulcro no disposto pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF na obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos materiais causados e que estão relacionados no Laudo pericial (id. 310426658), no valor de R$ 329.302,30, devidamente corrigido monetariamente desde a data de avaliação até a data da efetiva reparação;

b) A reparação integral dos vícios apontados no referido laudo deverá ser realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo as obras iniciarem-se no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, findo o qual incidirá multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, a partir da intimação da requerida, no limita de 60 (sessenta) dias;

c) Condenar a CEF ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária desde a data da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios que fluem a partir da citação (art. 405 do CC), observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No tocante aos honorários advocatícios, consoante § 14 do art. 85 do CPC, em que é vedada a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca, cada qual fica responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno a CEF ao pagamento ao advogado da parte autora em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 329.302,30), e condeno a parte autora ao pagamento ao causídico da CEF em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico no qual sucumbiu – consistente na diferença entre o valor atualizado da causa (R$ 1.242.388,75) e o valor da condenação (R$ 329.302,30), ou seja, sobre a base de cálculo de R$ 913.086,45 – haja vista o princípio da sucumbência[1] que rege o Código de Processo Civil, nos termos dos artigos 82, 84, 85, caput e § 2o, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados.

A CEF apela, sustentando a existência de sentença ultra petita quanto à condenação por danos morais e extra petita quanto à condenação em obrigação de fazer. Alega, ainda, ausência de legitimidade do condomínio para pleitear danos morais, ilegitimidade passiva da instituição financeira, possibilidade de denunciação da lide com relação à construtora, existência de cerceamento de defesa e necessidade de realização de nova perícia, impugnando o resultado daquela realizada nos autos. Afirma também a inaplicabilidade do CDC ao caso, ocorrência de prescrição, ausência de vícios de construção - pois os danos apurados seriam decorrentes de falta de manutenção do imóvel -, bem como necessidade de prolongamento do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e afastamento da multa diária (ID 330465470).

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame das matérias devolvidas a esta Corte.

Trata-se de ação proposta por condomínio residencial em face da Caixa Econômica Federal, objetivando responsabilizá-la por vícios na construção de empreendimento promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (ID 330464727).

Inicialmente, no tocante à alegação de julgamento extra petita, anoto que, sob minha ótica, a condenação em obrigação de fazer, quando o pedido se restringe à indenização pecuniária, configuraria extrapolação dos limites da lide. Entretanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto o entendimento consolidado por parte desta Segunda Turma, no sentido de afastar a existência de julgamento extra petita em hipóteses como a presente. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF. DANOS MORAIS.

- O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

- No âmbito do PMCMV, quando o contrato está relacionado à Faixa 1, a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nas demais faixas de renda do PMCMV, também se configura a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade processual), pois a atuação da instituição financeira vai além da análise de risco de crédito, efetivamente fiscalizando e gerenciando a obra, além de verificar se o imóvel e o devedor cumprem os requisitos legais para enquadramento no Programa.

- No caso dos autos, a unidade habitacional da parte autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda.

- Em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis. Ademais, a CEF integra a presente demanda na qualidade de representante do FAR.

- A falha na prestação do serviço, pela parte ré, ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão dos vícios construtivos, que permanecem por muitos anos sem solução, causando apreensão e angústia à parte autora. Assim, é devida a indenização por dano moral.

- Considerando as circunstâncias do caso concreto, a partir dos parâmetros de arbitramento adotados pela jurisprudência desta E. Segunda Turma em casos análogos, fixo o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

- A condenação da CEF na obrigação de fazer consistente em reparar os vícios construtivos não é extra petita, mas implica apenas na procedência parcial da pretensão autoral, uma vez que o objetivo da presente demanda é obter a recomposição dos danos.

- Caso a obrigação de fazer não seja cumprida no prazo fixado ou se, por alguma razão, o reparo se tornar impossível de ser realizado, poderá ser determinada a conversão em perdas e danos, na fase de cumprimento da sentença.

- Apelação provida em parte.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018202-69.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025)

(...)

O autor alega que o pedido formulado na petição inicial foi de indenização em pecúnia, de maneira que houve julgamento extra petita ao se condenar a instituição financeira em obrigação de fazer consistente no reparo do dano.

Sem razão.

A presente demanda tem como fundamento a alegação de vícios de construção em imóvel objeto de contrato de financiamento perante a Caixa Econômica Federal, de modo que a parte autora pretende resguardar o seu direito de habitar em moradia digna e em conformidade com os termos pactuados.

Assim, a iniciativa processual da parte autora tem por finalidade garantir a recomposição dos prejuízos eventualmente verificados no imóvel, atribuindo à parte ré a responsabilidade pela reparação correspondente e necessária.

O julgamento conferido pelo juízo de origem reconheceu a parcial procedência do pedido, assegurando a efetiva tutela do direito invocado e alcançando o resultado prático equivalente ao que motivou o ajuizamento da ação, o que evidencia que restou integralmente satisfeito o objetivo buscado pelo demandante no ponto.

Neste contexto, a condenação em obrigação de fazer não configura decisão extra petita, sendo certo que na fase de cumprimento de sentença poderá ser determinada a conversão em perdas e danos caso não seja cumprida a ordem judicial no prazo fixado ou se mostre inviável o reparo do imóvel.

(...)

(TRF 3a Região, ApCiv 5003338-55.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, decisão monocrática julgada em 08/10/2025).

Além disso, como o objetivo da demanda é de se obter a recomposição dos danos e não há nos autos qualquer demonstração da impossibilidade do cumprimento da obrigação in natura, deverá prevalecer a tutela específica, sem prejuízo de sua eventual conversão em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, caso fique demonstrada a impossibilidade de realização do reparo pela própria ré.

Por outro lado, reconheço a ocorrência de sentença extra petita com relação à condenação da CEF por danos morais, considerando que a inicial não trouxe pedido ou qualquer fundamentação nesse sentido, de modo que a sua concessão pela sentença é nula, pois viola o princípio da correlação, e merece ser afastada. Ressalto que o fato de a parte apelante ter se utilizado de nomenclatura equivocada para a situação dos autos (“ultra petita”) não impede o reconhecimento do vício.

Afasto, ademais, a alegação de ilegitimidade passiva da CEF por danos gerados em razão de vícios de construção.

O Programa Minha Casa Minha Vida foi instituído pela Lei n. 11.977/2009 e, atualmente, é disciplinado pela Lei n. 14.620/2023.

Em linhas gerais, o objetivo do PMCMV é incentivar a produção e aquisição de novas unidades habitacionais a famílias de baixa renda (art. 1o da Lei n. 11.977/2009), além do direito à cidade e à moradia de famílias residentes em áreas urbanas e rurais, associado ao desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural, à sustentabilidade, à redução de vulnerabilidades e à prevenção de riscos de desastres, à geração de trabalho e de renda e à elevação dos padrões de habitabilidade, de segurança socioambiental e de qualidade de vida da população, conforme determinam os arts. 3o e 6o da Constituição Federal (art. 1o da Lei n. 14.620/2023).

Originalmente, previa-se que, para implementação do PMCMV, seria concedida subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação do financiamento.

Posteriormente, foram acrescidos outros meios de implementação do Programa, como a participação do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, subvenção por meio do BNDES (Lei n. 11.977/2009, art. 2o) etc.

Atualmente, a Lei n. 14.620/2023, prevê:

Art. 4o Os objetivos do Programa serão alcançados por meio de linhas de atendimento que considerem as necessidades habitacionais, tais como:

I - provisão subsidiada de unidades habitacionais novas, requalificadas ou retrofitadas, em áreas urbanas ou rurais;

II - provisão subsidiada de unidades habitacionais derivadas da requalificação ou retrofit de prédios degradados, não utilizados e subutilizados, priorizando-se os localizados em áreas centrais e históricas e os de pequeno porte, assim compreendidos aqueles que resultem em até 200 (duzentas) unidades;

III - provisão financiada de unidades habitacionais novas, usadas, requalificadas ou retrofitadas, que serão consideradas novas, em áreas urbanas ou rurais;

(...)

§ 2o As unidades imobiliárias produzidas no âmbito do Programa poderão ser disponibilizadas às famílias beneficiárias ou aos entes federativos sob a forma de cessão, de doação, de locação, de comodato, de arrendamento ou de venda, mediante financiamento ou não, em contrato subsidiado ou não, total ou parcialmente, conforme previsto em regulamento, sem prejuízo de outros negócios jurídicos compatíveis.

§ 3o Serão admitidas aquisições pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), de que trata a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, e pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), de que trata a Lei no 8.677, de 13 de julho de 1993, de unidades habitacionais providas com base nos incisos I, II e III do caput por meio de programas e ações desenvolvidos por órgãos e entidades da administração descentralizada de quaisquer entes federativos, incluídas as parcerias público-privadas.

Art. 6o O Programa será constituído pelos seguintes recursos, a serem aplicados com observância à legislação específica de cada fonte e em conformidade com as dotações e disponibilidades orçamentárias e financeiras consignadas nas leis e nos planos de aplicação anuais:

(...)

III - Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), de que trata a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001;

Especificamente no caso de imóveis adquiridos com recursos do FAR, a Lei n.10.188/2001 prevê:

Art. 4o. Compete à CEF:

(...)

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa;

(...)

Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação.

Além disso, a Lei no 11.977/09 estabelece:

Art. 2o Para a implementação do PMCMV, a União, observada a disponibilidade orçamentária e financeira: (Redação dada pela Lei no 12.424, de 2011)

(...)

II – participará do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), mediante integralização de cotas e transferirá recursos ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) de que tratam, respectivamente, a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, e a Lei no 8.677, de 13 de julho de 1993;

Art. 6o-A. As operações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no FAR e recursos transferidos ao FDS, conforme previsto no inciso II do caput do art. 2o, são limitadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais), e condicionadas a:

(...)

III - cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do beneficiário.

Assim, no caso de contratações realizadas envolvendo o FAR, a CEF é responsável pela aquisição dos imóveis, sua construção e venda. Portanto, deve responder pelo atraso na entrega da obra, sua solidez e qualidade perante os adquirentes ou arrendatários, sendo, consequentemente, também legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à alegação de ocorrência da prescrição, o STJ já decidiu que, em casos de pretensão envolvendo inadimplemento contratual consubstanciado em vício de construção, incide o disposto no art. 205 do Código Civil, que prevê que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL A PARTIR DO CONHECIMENTO DO VÍCIO. ENTEDIMENTO DO ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC (AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002 (AgInt no AREsp n. 1.909.182/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Agravo improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.997.908/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, negritei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.

5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.

6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.

7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002.

Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023, negritei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas ajuizadas contra o construtor, em que se busca o ressarcimento por prejuízos decorrentes de vícios construtivos, não há incidência de prazo decadencial, mas, sim, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02.

2. No caso em apreço, verifica-se que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em 30.07.2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 20.11.2019, antes, portanto, do prazo prescricional decenal, ressaltando, ainda, que por se tratar de vícios ocultos, o prazo começa a contar a partir do momento em que a parte tem ciência da existência dos alegados defeitos construtivos no imóvel adquirido.

3. Nenhum dos argumentos trazidos no recurso oposto condiz com os preceitos do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013747-04.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 02/05/2024, DJEN DATA: 07/05/2024, negritei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO SANADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Em se tratando de ação indenizatória, o prazo prescricional incidente na espécie é o geral decenal disposto no art. 205 do Código Civil, conforme ficou consignado no v. acórdão.

2. Não há que se falar na aplicação dos artigos 26 e 27 do CDC, quando a parte autora requer reparação indenizatória pelos vícios construtivos constatados em seu imóvel.

3.O contrato foi firmado com a CEF na data de 26.06.2014, tendo sido o habite-se expedido em 16.04.2014, conforme documento de ID 249191305 (autos originais).

4. Dessa forma, considerando que a ação indenizatória foi ajuizada em 30.07.2019, o prazo prescricional decenal não foi ultrapassado.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013502-90.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 06/03/2024, DJEN DATA: 15/03/2024, negritei)

Recordo que o prazo prescricional trienal disposto no art. 206, § 3o, V, do CC, refere-se a casos de responsabilidade civil extracontratual. Conforme entendimento do STJ, “o termo ‘reparação civil’ não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). Não é, portanto, o caso dos autos.

Assim, considerando que as chaves das unidades habitacionais foram entregues em 2014, como afirma a apelante, o ajuizamento da ação em 2020 não extrapola o prazo prescricional.

Quanto ao pedido de denunciação da lide com relação à construtora, esta Corte entende, como regra, pela sua possibilidade (a exemplo, TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017951-62.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 14/08/2025, DJEN DATA: 18/08/2025).

No entanto, considerando a fase em que se encontra o processo, não é recomendável a anulação da sentença para a inclusão da construtora na condição de denunciada, tendo em vista o princípio da economia processual e da razoável duração do processo. Em contrapartida, o exercício do direito de regresso da CEF por meio de ação autônoma, conforme dispõe o art. 125, §1o, do CPC (“O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”) não apresenta qualquer prejuízo à parte ré e evita o prolongamento demasiado e desnecessário do feito.

Também afasto a alegação de cerceamento de defesa. A respeito, recordo as disposições do artigo 370 do CPC, que estabelece que ao juiz cumpre determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o caso dos autos, em que a produção de nova prova pericial foi considerada desnecessária para a solução da questão, diante da suficiência do laudo produzido, o que será analisado a seguir.

O ponto controvertido, portanto, diz respeito à legitimidade da prova pericial e à origem dos danos apurados, se decorrentes de vícios de construção ou de falta de manutenção nas áreas comuns do condomínio.

A perícia, porém, analisou detidamente os danos presentes no imóvel e identificou a existência de duas principais falhas endógenas, ou seja, relativas a vícios de construção:

(i) Fissura de rompimento da argamassa, “causada devido matéria de baixa qualidade e mão de obra não especializada” (ID 330465446, fl. 9, 13, 15).

(ii) Infiltração ascendente por capilaridade, “causada devido à falta de um sistema de impermeabilização eficiente, matéria de baixa qualidade e mão de obra não especializada” (ID 330465446, fls. 11, 16 e 17).

Como se vê, os vícios acima identificados foram expressamente caracterizados como vícios de construção, com justificativa clara da origem de cada um deles, e não relacionados a conduta omissiva por parte do condomínio. Nesse sentido, ainda que eventual falta de manutenção possa ter agravado o dano, isso não altera a origem do vício. Tanto é assim que os mesmos vícios apontados pelo perito também puderam ser observados no laudo técnico trazido pelo autor (ID 330464730) e elaborado anos antes.

Como consequência, resta plenamente justificada a descrição dos serviços indicados pelo perito para a correção dos vícios apurados, bem como as estimativas de valores apontadas na planilha de custo (ID 330465446, fls. 19/22). Observo, aliás, que não há motivos para que se afaste a aplicação de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), destinada a cobrir custos indiretos do construtor, risco do empreendimento e tributos. A primeira razão é que tal índice em nada altera o cumprimento pela CEF da obrigação de fazer. A segunda é que, caso a obrigação seja posteriormente convertida em perdas e danos pela impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, a indenização devida deverá abarcar referidos custos, que também constarão do orçamento de eventual empresa terceira a ser contratada pelo autor para a realização dos reparos.

Com isso, entendo que nenhum argumento aduzido pela CEF tem o condão de infirmar as conclusões periciais e destaco que a mera discordância com o resultado do estudo realizado não é suficiente para indicar a imprestabilidade da prova.

Observo, inclusive, que, como órgão auxiliar do Juízo, o Perito Judicial é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, e o laudo produzido pelo expert judicial reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PERITO OU CONTADOR JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação oposta pela agravante, considerando que os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II - Como bem pontuou o Juiz de primeiro grau, os cálculos oficiais devem prevalecer sobre os valores considerados devidos pelas partes, pois foram elaborados por perito de confiança do juízo que detém conhecimento técnico sobre a questão e não possui interesse na causa, promovendo a adequada elaboração dos cálculos com base nas resoluções pertinentes, emanadas do Conselho da Justiça Federal.

III - Com efeito, tanto o contador judicial quanto o perito é auxiliar do juízo, detentor de fé pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se verdadeiros os cálculos por eles apresentados.

IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020);

Por fim, no que se refere ao pedido de prolongamento do prazo para cumprimento da obrigação, também não assiste razão à parte ré. O lapso temporal fixado na sentença mostra-se suficiente e adequado à execução dos reparos determinados, os quais, à luz do conjunto probatório, não se revelam de grande monta nem demandam intervenções estruturais complexas. Ademais, eventual necessidade de observância de procedimentos internos da própria ré não pode ser oposta ao autor como justificativa para a dilação do prazo judicialmente estabelecido, sob pena de se admitir que entraves administrativos unilaterais sirvam de fundamento para postergar a efetiva reparação do imóvel e o cumprimento da decisão judicial. Seja como for, caberá à CEF, em fase de cumprimento de sentença, justificar eventual impossibilidade de cumprimento do prazo estipulado ou necessidade de revisão do valor da multa diária.

Reformo, destarte, a sentença, apenas para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita com relação aos danos morais e afastar a condenação da CEF ao pagamento de indenização a esse título.

Anoto que não se altera a situação de sucumbência recíproca reconhecida na sentença, razão pela qual fica mantida a condenação atinente aos honorários advocatícios na forma como estabelecida pelo Juízo “a quo”.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS NÃO POSTULADOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por meio da qual a parte autora pretende a condenação da ré “ao pagamento dos valores necessários para reparar totalmente os danos físicos existentes no condomínio Autor, qual seja, R$ 1.242.388,75 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), bem como para ressarcir aqueles danos que já foram reparados”, presentes em empreendimento promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e a CEF apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a condenação da CEF ao pagamento de danos morais e à obrigação de fazer configura julgamento ultra ou extra petita; (ii) estabelecer se a CEF é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV com recursos do FAR; (iii) examinar a possibilidade de denunciação da lide com relação à construtora; (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de nova prova pericial; (v) analisar a ocorrência de prescrição; (vi) determinar se os danos constatados decorrem de vícios de construção ou de falta de manutenção do imóvel; e (vi) analisar a possibilidade de prolongamento do prazo para cumprimento da obrigação e afastamento da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ressalvado meu entendimento pessoal, a condenação em obrigação de fazer não configura julgamento extra petita quando o objetivo da demanda é a recomposição dos danos decorrentes de vícios construtivos, assegurando resultado prático equivalente ao pretendido, com possibilidade de conversão em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

4. Por outro lado, reconhece-se a ocorrência de julgamento extra petita quanto à condenação por danos morais, uma vez que inexistem pedido ou fundamentação na petição inicial nesse sentido, violando-se o princípio da correlação.

5. Caso de contratações realizadas envolvendo o FAR em que a CEF é responsável pela aquisição dos imóveis, sua construção e venda, devendo responder pelo atraso na entrega da obra, sua solidez e qualidade perante os adquirentes ou arrendatários, sendo, consequentemente, também legítima para figurar no polo passivo da demanda.

6. Segundo entendimento do STJ, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas em vícios de construção decorrentes de inadimplemento contratual, não se tratando de hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

7. É descabida a inclusão da construtora no feito por meio de denunciação da lide, em razão da fase avançada da demanda e dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, assegurando-se à CEF o exercício do direito de regresso em ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte ré.

8. Não se verifica cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o afastamento de pedido de nova prova diante da suficiência da prova pericial produzida.

9. As conclusões periciais identificam vícios endógenos de construção, consistentes em fissuras por rompimento de argamassa e infiltração ascendente por capilaridade, decorrentes de material inadequado e mão de obra deficiente, não atribuíveis à falta de manutenção do condomínio.

10. O perito judicial, como órgão auxiliar do Juízo, é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, e cujo laudo goza de presunção de veracidade e legitimidade.

11. O prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se razoável diante da extensão dos reparos, não sendo admissível a dilação com fundamento em entraves administrativos internos da ré. Hipótese em que caberá à CEF, em fase de cumprimento de sentença, justificar eventual impossibilidade de cumprimento do prazo estipulado ou necessidade de revisão do valor da multa diária.

12. Sentença reformada, apenas para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita com relação aos danos morais e afastar a condenação da CEF ao pagamento de indenização a esse título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação em obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não configura julgamento extra petita quando visa à recomposição do prejuízo alegado.

2. A condenação por danos morais sem pedido expresso na petição inicial viola o princípio da correlação e caracteriza julgamento extra petita.

3. A Caixa Econômica Federal responde por vícios construtivos em imóveis adquiridos com recursos do FAR, dada sua responsabilidade pela implementação do empreendimento.

4. A pretensão relacionada a vícios de construção decorrentes de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

5. Afasta-se a denunciação da lide quando o processo se encontra em fase avançada, assegurado à CEF o direito de regresso por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.

6. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é completo, fundamentado e suficiente para o convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

7. O laudo do perito judicial, auxiliar do Juízo e dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.188/2001, art. 4o; Lei no 11.977/2009, arts. 2o e 6o-A; Lei no 14.620/2023, arts. 1o, 4o e 6o; CPC, arts. 125, § 1o, 370;

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018202-69.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025;

TRF 3a Região, ApCiv 5003338-55.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, decisão monocrática julgada em 08/10/2025;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.997.908/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023;

TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão